Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do Juiz da VARA CÍVEL DO GUARÁ. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905